Tribunal: TJSP
Processo: 9000114-22.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo em execução. Comutação. Decretos no 8.172/13 e 8.380/2014.
Negativa do juízo "a quo". Recurso defensivo postulando a concessão do benefício, por alegado cumprimento dos requisitos. Não acolhido. Agravante que praticou novo crime enquanto usufruía de regime aberto, originando nova guia de recolhimento, da qual não resgatou a fração necessária até a data limite do referido Decreto.

Ementa:

Agravo em execução. Comutação. Decretos no 8.172/13 e 8.380/2014.
Negativa do juízo "a quo". Recurso defensivo postulando a concessão do benefício, por alegado cumprimento dos requisitos. Não acolhido. Agravante que praticou novo crime enquanto usufruía de regime aberto, originando nova guia de recolhimento, da qual não resgatou a fração necessária até a data limite do referido Decreto. Necessidade de se considerar a pena unificada para fins de apuração do requisito objetivo. Ademais, as circunstâncias trazidas aos autos demonstram o não preenchimento do requisito subjetivo.
Recurso não provido.